Tribunal: TJPA
Processo: 0001241-28.2014.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001241-28.2014.8.14.0042

APELANTE: MATEUS DA SILVA FURTADO, JOSE ROBERTO AIRES TAVARES

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001241-28.2014.814.0042

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS/PA

1º APELANTE: MATEUS DA SILVA FURTADO

DEFENSORIA PÚBLICA: ELIANA MAGNO GOMES

2º APELANTE: JOSÉ ROBERTO AIRES TAVARES

DEFENSORIA PÚBLICA: ANA LAURA MACEDO SÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL).

RECURSO DO APELANTE JOSÉ ROBERTO AIRES TAVARES.

P R E L I M I N A R

1.

DA NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
TESE REJEITADA.
A AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO CONFIGURA NULIDADE RELATIVA, DE MODO QUE, PARA SER ACOLHIDA E ENSEJAR A ANULAÇÃO DO ATO, DEVERIA, ASSIM, SER ALEGADA NO PRIMEIRO MOMENTO EM QUE A DEFESA TEVE A OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR NOS AUTOS, NESTE CASO, NA PRÓPRIA AUDIÊNCIA, E DEMONSTRAR EFETIVO PREJUÍZO, O QUE NÃO ACONTECEU.

2.

DA NULIDADE DA SENTENÇA EM FACE DA NÃO INFORMAÇÃO AO APELANTE DO DIREITO AO SILÊNCIO QUANDO INQUIRIDO EM JUÍZO.
NÃO ACOLHIMENTO.
DEVERIA SER ALEGADA NO PRIMEIRO MOMENTO EM QUE A DEFESA TEVE A OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR NOS AUTOS, NESTE CASO, NA PRÓPRIA AUDIÊNCIA, E DEMONSTRAR EFETIVO PREJUÍZO O QUE NÃO ACONTECEU, ATÉ PORQUE PRESENTE SUA DEFESA NO MOMENTO DA AUDIÊNCIA, FATO QUE EVIDENCIA QUE O REFERIDO ATO PROCESSUAL OBEDECEU AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

M É R I T O

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DESPROVIMENTO.
A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS NÃO SE SUSTENTA QUANDO OS DEPOIMENTOS APRESENTADOS NOS AUTOS NARRAM OS EVENTOS CRIMINOSOS DE FORMA CLARA E INDUVIDOSA, NÃO DEIXANDO MARGEM PARA DÚVIDAS QUANTO A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

PEDIDOS COMUNS PARA AMBOS OS APELANTES.

1.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
A JURISPRUDÊNCIA DE NOSSO TRIBUNAL SE CONSOLIDOU NO SENTIDO DE QUE O REFERIDO PLEITO DEVE SER DEDUZIDO EM HABEAS CORPUS, VISTO SE TRATAR DE AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO DE IR E VIR, DECORRENTE DE ATO DE MAGISTRADO, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 30, I, "A" DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE. ASSIM, NÃO HÁ COMO ANALISAR O REFERIDO PLEITO DEFENSIVO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA POR INSTRUMENTO ADEQUADO.

2.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA
. PROVIMENTO.
EM RAZÃO DA RECENTE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA, INCLUÍDA PELA LEI N. 13.654 /2018 (ART. 157, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL), QUE LIMITOU A POSSIBILIDADE DE AUMENTO DE PENA DO CRIME DE ROUBO À HIPÓTESE DE A VIOLÊNCIA SER COMETIDA MEDIANTE EMPREGO DE ARMA, É DE RIGOR A APLICAÇÃO DA
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
, DEVENDO SER EXCLUÍDA A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, §2.º, INCISO I, DO CP DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO DAS PENAS DOS RECORRENTES, UMA VEZ QUE, NO CASO, FOI UTILIZADA ARMA BRANCA, DO TIPO FACA, E NÃO ARMA DE FOGO. APESAR DE TER RETIRADO DA CAPITULAÇÃO PENAL DOS APELANTES A QUALIFICADORA DO USO DE ARMA, MANTEM-SE A QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES, EM RAZÃO DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, LOGO, PREVALECE A MESMA PENA AOS APELANTES.

Recursos PARCIALMENTE CONHECIDOS e, nesta parte PARCIALMENTE PROVIDOS.
Alterando somente a capitulação do crime, para o roubo consumado pelo concurso de agentes (157, §2º, II, do Código Penal), porém mantendo a pena dos apelantes em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão mais 40 (quarenta) dias-multa, em regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer parcialmente
do recurso e nesta parte, no mérito
dar-lhe provimento parcial
, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 25 de abril de 2022 e término no dia 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 02 de maio de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
MATEUS DA SILVA FURTADO e JOSÉ

ROBERTO AIRES TAVARES
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Ponta de Pedras/PA
(fls. 151/161, ID nº 7347095) que condenou igualmente os ora apelantes às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Semiaberto, além de 40 (quarenta) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 06/07, ID nº 7347067), que no dia 11/03/2014, por volta de 21:30 horas, a vítima estava em via pública quando foi surpreendida pelos acusados que, mediante violência exercida com emprego de faca, subtraíram um relógio de pulso, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), uma pulseira de aço, avaliada em R$ 50,00 (cinquenta reais) e um anel de aço, que valia R$ 20,00 (vinte reais). Ressalta-se que Mateus era a pessoa que portava a faca, usada para intimidar a vítima.

Após o crime, os acusados se evadiram do local, porém foram reconhecidos pela vítima, que sabia que eles eram moradores daquele bairro, de modo que os fatos foram relatados para a polícia, inclusive, com identificação da autoria.

Assim, foram realizadas diligências policiais em busca dos acusados, até que ambos foram localizados e presos, sendo que os objetos subtraídos ainda estavam na posse de Mateus, momento em que foram apreendidos. Por essa razão os acusados foram denunciados pelo delito descrito no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 232/238, ID nº 7347107), o recorrente
JOSÉ ROBERTO AIRES TAVARES
pugnou preliminarmente pela nulidade em razão da ausência do representante do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento, bem como, pela nulidade em face da não informação ao apelante do direito ao silêncio quando inquirido em juízo, no mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas, bem como a exclusão da majorante do uso de arma branca, e, por fim, o direito do apelante de recorrer em liberdade.

Em razões recursais
(fls. 254/256, ID nº 7347109), o recorrente
MATEUS DA SILVA FURTADO
pugnou pela exclusão da majorante do uso de arma branca, e, pelo direito do apelante de recorrer em liberdade.

Em sede de contrarrazões
(fls. 259/262, ID nº 7347110), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial
provimento
, somente para afastar a majorante do emprego de arma branca, em razão da vigência da Lei nº 13.964/19)
.

Nesta instância superior
(fls. 297/309, ID nº 8134942), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou pelo
conhecimento
dos recursos por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento,
d
e forma que seja afastada a majorante de arma branca ao presente caso, ante a
ocorrência da

notavio legis in mellius
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

RECURSO DO APELANTE JOSÉ ROBERTO AIRES TAVARES.

A Defesa suscitou
preliminarmente
a anulação da sentença em razão d
a nulidade pela ausência do representante do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

Isto porque, primeiramente, a ausência do representante do Ministério Público em audiência de instrução e julgamento configura nulidade relativa, de modo
que, para ser acolhida e ensejar a anulação do ato, deveria, assim, ser alegada no primeiro momento em que a defesa teve a oportunidade de se manifestar nos autos, neste caso, na própria audiência, e demonstrar efetivo prejuízo, o que não aconteceu.

Vejamos o seguinte julgado:

APELAÇÃO C
RIMINAL
-

TRÁFICO

DE

ENTORPECENTES
-
RECURSO

MINISTERIAL
-

PRELIMINAR
–
AUSÊNCIA
JUSTIFICADA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
NA

AUDIÊNCIA

DE

INSTRUÇÃO
-

NULIDADE

RELATIVA
-
PREJUÍZO

NÃO

COMPROVADO
-
SUBSTITUIÇÃO

DA

PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RES
TRITIVA DE DIREITOS
-
IMPOSSIBILIDADE
-

RECURSO

CONHECIDO
E
PROVIDO
.
-
Devidamente efetivada a intimação do Ministério Público para a
audiência de instrução, sua ausência constitui nulidade relativa
que, para ser declarada, deve ser feita prova do efetivo

prejuízo
-
A substituição da pena aplicada não é possível no presente caso, uma
vez

que

não
é
socialmente

recomendável.

(TJ
-
MG
-

APR:
10184170004214001

MG,

Relator:

Adilson

Lamounier,

Data

de
Julgamento: 31/07/2018, Data de Publicação: 06/08/2018)
.

Sendo assim, não havendo qualquer demonstração de prejuízo à defesa do apelante com a ausência do membro ministerial na audiência de instrução e
julgamento, deve ser aplicado ao presente caso o princípio da
pas de nullite sans grief
insculpido no art. 563 do CPP.

A Defesa requereu preliminarmente ainda, a anulação da sentença em razão da não informação
ao réu de seu direito ao silêncio, de mesma sorte, também não merece acolhimento, pois, da mesma
forma que a nulidade anterior, deveria, ser alegada no primeiro momento em que a defesa teve a oportunidade de se manifestar nos autos, neste caso, na própria audiência, e demonstrar efetivo prejuízo o que não aconteceu, até porque presente sua defesa no momento da audiência, fato que evidencia que o referido ato processual obedeceu ao devido processo legal.

Nesse sentido, destaco o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS
TRIPLAMENTE

QUALIFICADOS.

INCÊNDIO.

NULIDADE

DO
INTERROGATÓRIO. ADVERTÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO.
NULIDADE

RELATIVA.

PRECLUSÃO.

AUSÊNCIA

DE
DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO
. DEPOENTE SOB O EFEITO DE
DROGAS.

REEXAME

DE

MATÉRIA

FÁTICO
-
PROBATÓRIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO
. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a
ausência de informação acerca do d
ireito de permanecer calado
ao acusado gera apenas a nulidade relativa, devendo ser arguida em momento oportuno, a teor do disposto no art. 571 do CPP
cuja declaração depende, ainda, da comprovação do prejuízo, o
que não ocorreu no caso
. Precedentes. 2. E
m relação à alegação de
que o recorrente encontrava
-
se sob o efeito de drogas quando prestou
o depoimento policial, o Tribunal de Justiça entendeu que não havia
declaração médica de que ele não estaria em condições de depor e
que, ainda que assim não fosse
, "não haveria razão jurídica para
decretação de nulidade ou necessidade de desentranhamento do
respectivo termo". Verifica
-
se que rever tal posicionamento implicaria
necessariamente reexaminar a matéria fatico
-
probatória, o que é
inviável nesta sede espec
ial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo
regimental

não

provido.

(STJ
-

AgRg

no

REsp:

1679278

RS
2017/0150706
-
6,

Relator:

Ministro

RIBEIRO

DANTAS,

Data

de
Julgamento: 26/06/2018, T5
-

QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 01/08/2018)
.

Assim sendo não demonstrado qualquer prejuízo para a defesa, mostra-se improcedente a alegação de nulidade do apelante, já que ausente qualquer ato que
viole a ampla defesa.

Dessa forma passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A materialidade e a autoria restaram comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência (ID 7347067), bem como pelas provas coligidas nos autos, notadamente o depoimento da vítima e
de testemunhas e da própria confissão dos acusados na fase de inquérito.

A vítima MIQUEIAS DA SILVA MARTINS, ao ser ouvida em juízo (ID 7347095), declarou o seguinte:

“Que
conhece os dois acusados; que estava saindo da igreja às 09h;
que foi abordado pelos dois acusados
, sendo que Mateus

estava
com a faca; que foi levado o relógio, a pulseira e o anel; que o fato ocorreu na mangabeira; já conhecia os dois antes; que o Mateus rouba”.

A testemunha MIGUEL AZEVEDO DIAS, policial militar, narrou, em juízo, os fatos da seguinte forma (ID 7347095):

“
Que estava de serviço e um rapaz procurou a polícia dizendo que
tinha sido roubado; que a vítima contou que a subtração ocorreu
mediante ameaça de arma branca; que a vítima apontou que eram os dois acusados; que foram até a casa de Mateus e este entregou
José
Roberto
; que Mateus disse onde estavam as coisas furtadas; que
recuperaram as coisas furtadas; que tudo estava enterrado do lado da casa de Mateus;
que Mateus confirmou a participação de Roberto
; (...) que o fato ocorreu a noite; (...) que Mateus confessou para os policiais militares, mas Roberto não”.

Na mesma toada, a testemunha, o policial militar JOÃO DOS SANTOS NASCIMENTO declarou em juízo (ID 7347095):

“
Que estava de serviço e o Sargento André acionou a guarnição; que
um foi dito que um dos autores do crime morava em determinado local,
próximo a
casa

do

vereador

Charles

Shan;

que

encontraram
o suspeito e o produto do crime, um relógio, a pulseira e um anel; que este era conhecido como filho do Izaurito; na presença do declarante ele
não

confessou,

mas

acredita

que

ele

tenha

confessado

na
presença no Sargento;
que a vítima confirmou que eram os dois os
autores do crime
; que tinha denúncia contra os dois acusados, mas
não havia confirmação se tinham praticado; (...) que Mateus confessou para os policiais militares, mas Roberto não; que quando havia algum crime as pessoas diziam que tinha sido o filho mais novo do Izaurito; que houve uma situação em que o irmão mais velho do filho de Izaurito (Mateus) pediu para que a polícia fosse prendê-lo”.

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.
Observa-se que, os relatos da vítima, além de seguros e concatenados entre si, encontram-se sobejamente confirmados tanto no âmbito policial, quanto em juízo.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como o autor do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES DO RECURSO SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS. IMPROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ANTE A AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA PRISÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) 2. Existentes provas de materialidade e autoria dos crimes, não é possível o acolhimento do pedido de absolvição. Ademais, os procedimentos constantes do art. 226 do Código de Processo Penal não são, de acordo com a jurisprudência pátria, de aplicação obrigatória, tratando-se de recomendações, a serem realizados quando possível.

2.1. Eventual inobservância do dispositivo legal não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva por outros meios de prova, notadamente quando o reconhecimento é novamente realizado em Juízo, como no caso em exame.

3. É inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória quando o acervo comprova a prática de três crimes de roubo, um com emprego de faca, bem assim a posterior receptação de bem roubado, notadamente a própria confissão judicial, corroborada pelos demais elementos dos autos. (...)
(TJPA – APL 2020.00855089-53, 212.558, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 12/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA.
1. As provas constantes dos autos, como declarações da vítima e de testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coerentes entre si, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, não havendo que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, Número do Processo CNJ: 0028680-33.2016.8.14.0401, Número do acórdão:212.384, Órgão Julgador: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/02/2020, Data de Publicação: 05/03/2020).

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes.

PEDIDOS COMUNS PARA AMBOS OS APELANTES.

1.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

As Defesas alegam que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva dos apelantes, ao passo que eles possuem o direito de recorrer em liberdade.

Adianto que não conheço o pedido das Defesas.

A Jurisprudência de nosso Tribunal se consolidou no sentido de que o referido pleito deve ser deduzido em Habeas Corpus, visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsão do artigo 30, I, "a" do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Artigo 30:
As Câmaras Criminais Reunidas são compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas.

Nesse mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATORIA. FRANCISCO RODRIGUES: PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inviável ante a inadequação da via eleita, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Precedentes. Preliminar rejeitada. PUGNAM AMBOS APELANTES PELA ABSOLVIÇAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. 1. Em que pese os acusados neguem a autoria delitiva em juízo, os subsídios constantes dos autos, como depoimentos e o laudo toxicológico, que atesta a natureza e quantidade da droga (32 petecas de cocaína, pesando 2.569g), demonstram a veracidade dos fatos, em que os mesmos mantinham quantidade expressiva de droga na residência, amoldando-se no núcleo ter em deposito, além de outros apetrechos encontrados, sendo indubitável a autoria dos apelantes na prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória. NAYARA LOBATO PUGNA PELO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA. IMPOSSIBILIDADE. 2. Não há como falar em participação de menor importância se o fato da acusada manter em sua residência entorpecentes já amolda sua conduta em um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei de Drogas (ter em deposito). REFORMA DA PENA PARA OS DOIS APELANTES. IMPOSSIBILIDADE. 3. O magistrado valorou devidamente, aos dois apelantes, a culpabilidade como desfavorável e atinente ao disposto no art. 42 da Lei de Drogas aplicou pena base, para ambos, em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, razoável entre os graus mínimos e médio. Ausentes circunstâncias atenuantes, agravantes e causa de aumento de pena. Aplicou ainda o juízo, igualmente, aos dois apelantes, a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em 1/6, restando fixada a pena definitivamente em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Assim não há que se falar em reforma da pena se aplicada proporcional ao deslinde dos fatos. Com fulcro no art. 44, I do CPB inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (grifo nosso)
(TJE/PA. 2019.03204801-53, 207.038, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 05/08/2019, Publicado em 08/08/2019).

APELAÇÃO. ART. 157, § 2º, INCISOS I DO CPB. REQUEREU O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. Não conhecimento por impropriedade da via eleita. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA
. Materialidade e autoria devidamente demonstradas pelos elementos probatórios constantes dos autos. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO PROSPERA. Vetores negativos valorados, mostrando-se a pena-base aplicada de 08 (oito) anos e 182 (cento e oitenta e dois) dias-multa proporcional ao caso concreto. Posteriormente verifica-se que ainda foi atenuada pela confissão espontânea, resultando a pena na 2ª fase em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 151 (cento e cinquenta e um) dias-multa. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. PROCEDÊNCIA. Não pelas razões recursais, vez que a apreensão e perícia da arma utilizada no crime é prescindível quando restar demonstrado por outros meios de provas a utilização, mas pela aplicação na novatio legis in mellius – Lei n. 13.654/2018, que excluiu das qualificadoras o emprego de arma branca. Assim, excluída a majorante de 1/3 (um terço), a pena definitiva restará em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 151 (cento e cinquenta e um) dias-multa, alterando, por conseguinte o regime prisional para o semiaberto, nos termos do artigo 33 § 2º, letra ‘b’ do CPB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.” (grifo nosso)
(TJE/PA. 2019.03191809-35, 206.990, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/08/2019, Publicado em 07/08/2019).

Assim, não há como analisar o referido pleito defensivo, por se tratar de matéria que deve ser apreciada por instrumento adequado.

2.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA.

As
defesa
s
requereram
o redimensionamento da pena aplicada nos autos, pois alega que a causa de aumento
do uso de arma foi revogada pela Lei nº 13.654/2018, motivo pelo qual requer a desconsideração da aludida majorante.

Adianto que acolho parcialmente o pedido da Defesa, somente para desconsiderar a majorante da arma branca, mantendo a pena no mesmo patamar da Sentença, explico.

Neste particular, observo que em razão da recente Lei n.º 13.654/18, que trouxe alterações ao Código Penal, especialmente quanto aos crimes de Roubo e Furto, revogando o inciso I, do § 2º do art. 157, do CPB, que aumentava a pena
se a violência ou ameaça fosse exercida com emprego de arma,

não mais considerando causa de aumento o emprego de
arma branca
como forma de violência ou grave ameaça para a subtração da coisa.

In casu,
das declarações prestadas em Juízo, verifico que o crime de roubo foi praticado mediante uso de arma branca tipo “faca”.

Logo, considerando que a Lei nº 13.654/2018 deixou de reconhecer o uso de arma branca como majorante do delito, retroagindo para atingir os delitos de roubo praticados mediante este tipo de arma, imprescindível o afastamento da causa de aumento no crime em exame, eis que benéfica aos denunciados.

Vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETORIAL DOS ANTECEDENTES. DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO ART.
64
, INCISO
I
, DO
CÓDIGO PENAL
. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. AFRONTA AO ART.
5º
,
XLVII
, B, DA CF. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI
13.654
⁄
18. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO
.
(...)
3. A Lei
13.654
⁄
18 extirpou o emprego de arma branca como circunst
â
ncia majorante do delito de roubo. Em havendo a superveni
ê
ncia de novatio legis in mellius, ou seja, sendo a nova lei mais ben
é
fica, de rigor que retroaja para beneficiar o r
é
u (art. 5
º
, XL, da CF
⁄
88)
.
(STJ – AGRG NO ARESP 1249427
⁄
SP, REL. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, JULGADO EM 19
⁄
06
⁄
2018, DJE 29
⁄
06
⁄
2018).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART.
387
,
IV
, DO
CPP
. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.
13.654
⁄
2018. REVOGA
ÇÃ
O DO INCISO I DO
§
2
º
DO ART.
157
DO
CP
. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO MAIS SE SUBSUME ÀS MAJORANTES DO ROUBO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
(...)
2. A Lei n.
13.654
, de 23 de abril de 2018, revogou o inciso I do artigo
157
do
CP
, de modo que o emprego de arma branca não se subsume mais a qualquer uma das majorantes do crime de roubo. Assim, uma vez que o caso dos autos é de roubo com emprego de arma branca (faca), impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício para que a pena seja reduzida na terceira fase da dosimetria, em observância ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.

(STJ – AGRG NO RESP 1724625
⁄
RS, REL. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, JULGADO EM 21
⁄
06
⁄
2018, DJE 28
⁄
06
⁄
2018).

APELAÇ
O PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVI
Ç
O. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CORRUP
Ç
O DE MENOR. CRIME DE NATUREZA FORMAL. CONDENA
Ç
O MANTIDA.EXCLUS
O DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA POR FOR
Ç
A DA LEI N
º
13.654/2018 (NOVATIO LEGIS IN MELLIUS). RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
(...)
3.
Atendendo a modificaç
o legislativa que entrou em vigor no dia 24 de abril do corrente ano e considerando a retroatividade da lei mais benéfica, afasto a majorante do uso de arma branca, com fulcro na Lei n.º 13.654/2018.
(TJ/PA – ACÓRDÃO Nº 195046. 1ª TURMA DE DIREITO PENAL. JULGADO EM: 28/08/2018. RELATORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA. PUBLICADO EM: 31/08/2018).

APELAÇ
O CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO CONSUMADO (ART. 157,
§
2
º
, inciso I DO CPB) E ROUBO QUALIFICADO TENTADO (ART. 157,
§
2
º
, INCISO I C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. CRIME CONTINUADO (ART. 71, CPB). MÉRITO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇ
O DO REGIME PRISIONAL NO SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECONHE
Ç
O DE OF
Í
CIO A EXCLUS
O DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA BRANCA (LEI Nº 13.654/2018 - (NOVATIO LEGIS IN MELLIUS). ALTERAÇ
O DA PENA DEFINITIVA.

M
É
RITO.

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO - CONSUMADO (ART. 157,
§
2
°
, INCISOS I, CPB).

V
Í
TIMA ELIEZER SOUZA PINHEIRO.

(...).

3
ª
FASE DA DOSIMETRIA.

N
o existem causa de diminuiç
o da pena.

O ju
í
zo a quo ao proferir a senten
ç
a reconheceu a causa de aumento de uso de arma fixou no patamar de 1/3 (um ter
ç
o) de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclus
o e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Todavia, verifica-se que o crime de roubo foi praticado mediante uso de faca e considerando a Lei nº 13.654/2018 deixou de punir com mais rigor o agente que pratica o roubo com arma branca. Pode-se, portanto, dizer que a Lei nº 13.654/2018, neste ponto, é mais benéfica (novatio legis in mellius). Isso significa que ela, neste tema, irá retroagir para atingir todos os roubos praticados mediante arma branca.

Dessa forma, excluo a causa de aumento de uso de arma. (Arma Branca). Assim, reformo de ofício a pena definitiva do crime de roubo majorado qualificado praticado contra a vítima Eliezer Souza Pinheiro, para o mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no regime incialmente aberto, com fulcro no artigo 33, § 2°, alínea “c”, do Código Penal.

(...)

De OFÍCIO excluo a causa de aumento da pena de uso de arma branca (faca), em raz
o da publica
çã
o da Lei n
º
13.654/2018
(Novatio Legis in Mellius), consequentemente, reduzir a pena definitiva para 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, com fulcro no artigo 33, § 2°, alínea “b”, do Código Penal.
(TJ/PA – ACÓRDÃO Nº 193010. 3ª TURMA DE DIREITO PENAL. JULGADO EM: 28/06/2018. RELATOR:
MAIRTON MARQUES CARNEIRO,
PUBLICADO EM: 29/06/2018
).

Assim, conforme dito alhures, considerando a retroatividade da Lei mais benéfica, atendendo a modificação legislativa que entrou em vigor no dia 24 de abril de 2018, excluo a majorante do uso de arma branca reconhecida pelo magistrado sentenciante na r. decisão.

Desta forma, é de rigor a aplicação da
novatio legis in mellius
,
devendo ser excluída a causa de aumento do art.
157
,
§ 2.º
, inciso
I
, do
CP

do cálculo dosimétrico da pena do recorrente.

Apesar de ter retirado da capitulação penal dos apelantes a qualificadora do uso de arma, mantem-se a qualificadora do concurso de agentes, em razão dos depoimentos colhidos na instrução processual, logo, prevalece a mesma pena aos apelantes.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE dos presentes recursos e, nesta parte, concedo PARCIAL PROVIMENTO à pretensão recursal,

alterando somente a capitulação do crime, para o roubo consumado pelo concurso de agentes (157, §2º, II, do Código Penal), porém mantendo a pena dos apelantes em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão mais 40 (quarenta) dias-multa, em regime Semiaberto.

É como voto.

Belém, 04/05/2022